Tribunal: TJPA
Processo: 0805903-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805903-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: DERIZALDO CLEICE VERGOLINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4.

J
ulgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805903-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA DENISE GUERIM DE ALMEIDA – OAB/PR 51.681

PACIENTE: DERIZALDO CLEICE VERGOLINO DA SILVA – CPF 015.103.572-54

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004804-43.2017.8.14.0036

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO QUALIFICADO – ART. 157, §2°, I e II, CP

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar em favor de
Derizaldo Cleice Vergolino da Silva
, em face de decisão do juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA nos autos do processo de n°
0004804-43.2017.8.14.0036.

Narra a inicial que pelo suposto cometimento do crime de roubo qualificado e em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas, a autoridade inquinada coatora decretou sua prisão em
12 de junho de 2019
, e o mandado de prisão teria sido cumprido no mês de
agosto de 2023
.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que a decisão combatida não trouxe fundamentos suficientes para lastrear a constrição de liberdade, e que o magistrado o fez mesmo na ausência de requerimento do Ministério Público ou da vítima.

Em sede de pedidos, requer a impetrante a concessão de medida liminar de revogação da prisão e, no mérito, sua confirmação, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Em análise preliminar, no dia 17.04.2024, esta relatoria decidiu pelo indeferimento da liminar e solicitou informações da autoridade inquinada coatora (id 19078685), as quais foram apresentadas no dia 26.04.2024 (id 19263966).

Assim os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de
custus legis
, manifestou-se em 17.06.2024 pelo não conhecimento do
mandamus
por entender prejudicado em razão da existência de outro com objeto idêntico.

É o relatório.

VOTO

Adianto que o julgamento do presente
Habeas

Corpus

não merece conhecimento.

Em consulta ao PJe, verifico que foram impetrados os seguintes
Habeas Corpus
em favor do paciente Derizaldo Cleice Vergolino da Silva:

1) 0801563-39.2017.8.14.0000 - impetrado em 26.10.2017. Relator Desembargador Ronaldo Valle. Ordem denegada.

2) 0818989-54.2023.8.14.0000 - impetrado dia 05.12.2023. Julgado monocraticamente em 11.12.2023 pelo não conhecimento em razão da ausência de documentação. Atualmente arquivado.

3) 0805976-51.2024.8.14.0000 - impetrado dia 11.04.2024 e atualmente arquivado em razão de litispendência em relação ao processo 0805903-79.2024.8.14.0000 (ora sob análise). Arquivado.

4) 0805903-79.2024.8.14.0000 - impetrado dia 11.04.2024. Sob análise.

Nota-se que se tratam de processos decorrentes da mesma Ação Penal (0004804-43.2017.8.14.0036) com o mesmo objeto.

Além disso, em consulta ao processo de origem, esta relatoria constatou que o paciente fora intimado da sentença condenatória por edital (certidão de 11.05.2022 dos autos de origem - id 12100015 ) e, posteriormente, mesmo após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ainda assim não recorreu. Verifico ainda que mesmo o recurso de Apelação interposto por Denilson Garcia Monteiro (corréu) transitou em julgado, cujo julgamento em 07.02.2024 confirmou a sentença de primeiro grau
in totum
.

Portanto, o que se busca, revogação da prisão preventiva para aguardar o trânsito em julgado em liberdade, não mais é necessário avaliar, uma vez que já certificado o trânsito em julgado, bem como expedida a guia de execução e encaminhamento dos autos ao Juízo de execução para cumprimento da pena.

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, enxergo a perda superveniente de objeto do vertente remédio constitucional, razão pela qual voto pelo não conhecimento, posto que vazio o presente reclamo, extinguindo-se o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 25/07/2024